Tribunal: STF
Processo: MS 40005
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual. Embargos de Declaração. Mandado de Segurança contra ato judicial de Ministro do STF. Inadmissibilidade por ausência de teratologia. Decadência configurada. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por Evandro Reimão dos Reis contra acórdão da Segunda Turma do STF pelo qual, por unanimidade, se negou provimento a agravo regimental interposto em mandado de segurança impetrado contra decisão do Ministro Cristiano Zanin no MS nº 39.764/DF. O embargante alegou nulidade do julgamento, por suposta incompetência da Primeira Turma do STF, alteração indevida do pedido inicial e ausência de prevenção, requerendo a redistribuição do feito ao Plenário. Nos aclaratórios, alega omissão do julgado quanto à caracterização de teratologia.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise de teratologia e ilegalidade do ato judicial impugnado; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscussão da matéria já apreciada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não se presta à impugnação de atos judiciais, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.



    4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos suscitados pelo impetrante, inclusive a alegação de teratologia, ainda que de forma sucinta, como se permite no art. 93, inc. IX, da Constituição.



    5. Na decisão recorrida, considerou-se que o mandado de segurança tinha natureza recursal e que não se verificava a excepcionalidade necessária para admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do STF.



    6. Ficou reconhecida a decadência do direito à impetração, visto que o ato impugnado (instauração da reclamação disciplinar) era de ciência prévia do impetrante e o prazo legal de 120 dias já havia transcorrido.



    7. A tentativa de renovar o prazo decadencial a partir de ato subsequente (Portaria de instauração do PAD) foi corretamente rejeitada com base em precedentes firmados pelo STF.



    8. Não há omissão a ser sanada, pois o Colegiado enfrentou todos os pontos relevantes ao julgamento, inexistindo vício justificável nos termos do art. 1.022 do CPC.



    9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo inadmissíveis para obter efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 27.384-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/04/2014; MS nº 36.422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/06/2020; MS nº 31.017/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 21/09/2020; MS nº 28.384-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2015; ARE nº 1.489.017-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024.